Tribunal: TJMT
Processo: 1032603-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE PROVISÓRIA. LAVOURA EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos de ambas as partes litigantes, contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para permitir a posse provisória dos agravantes sobre o lote 187 até o encerramento da colheita em curso. Os réus/agravantes alegam omissão e contradição quanto à análise da posse e aos efeitos da colheita já realizada, requerendo a reforma substancial do julgado. O autor/agravado aponta contradições relativas à preclusão, à natureza da imissão na posse e à suposta má-fé dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à delimitação dos efeitos da posse provisória após a colheita; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação quanto à preclusão, à imissão na posse e à conduta dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou veicular inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão da posse provisória, esclarecendo tratar-se de medida excepcional e temporária, limitada à colheita da safra em curso, e condicionada a futura apreciação judicial sobre a titularidade definitiva da posse.
5. A alegada omissão sobre os efeitos pós-colheita não se configura, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que a manutenção da posse se dá “ad referendum” de decisão futura, a ser proferida nos autos principais ou conexos.
6. A contradição interna também não se verifica, visto que a fundamentação e o dispositivo são coerentes, preservando a lógica interna da decisão e a integridade dos argumentos utilizados.
7. A alegação de preclusão foi devidamente enfrentada, com a ressalva de que a controvérsia atual é distinta daquela tratada anteriormente, o que afasta a identidade necessária para configuração da preclusão.
8. Não há contradição quanto à origem da imissão na posse, pois a decisão embargada abordou a situação fática superveniente, sem prejuízo da coerência lógica e jurídica da conclusão adotada.
9. A suposta má-fé dos agravantes foi afastada com base na complexidade do litígio possessório e na multiplicidade de ações conexas, evidenciando a necessidade de equilíbrio na prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A posse provisória concedida em agravo de instrumento, com fundamento na preservação da atividade produtiva, não implica juízo definitivo sobre a titularidade da posse.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
3. Não configura omissão ou contradição a decisão que delimita a posse como provisória e condicionada a futura apreciação judicial, quando a controvérsia sobre a titularidade ainda está pendente de definição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032603-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGOS DELA PRIA - CPF: 394.675.030-34 (EMBARGANTE), ADRIANO DELA PRIA - CPF: 732.315.501-06 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MARLI DELA PRIA - CPF: 643.046.800-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO MUCZINSKI - CPF: 091.777.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGOS DELA PRIA - CPF: 394.675.030-34 (EMBARGADO), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), ADRIANO DELA PRIA - CPF: 732.315.501-06 (EMBARGADO), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE PROVISÓRIA. LAVOURA EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos de ambas as partes litigantes, contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para permitir a posse provisória dos agravantes sobre o lote 187 até o encerramento da colheita em curso. Os réus/agravantes alegam omissão e contradição quanto à análise da posse e aos efeitos da colheita já realizada, requerendo a reforma substancial do julgado. O autor/agravado aponta contradições relativas à preclusão, à natureza da imissão na posse e à suposta má-fé dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à delimitação dos efeitos da posse provisória após a colheita; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação quanto à preclusão, à imissão na posse e à conduta dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou veicular inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado examinou adequadamente a questão da posse provisória, esclarecendo tratar-se de medida excepcional e temporária, limitada à colheita da safra em curso, e condicionada a futura apreciação judicial sobre a titularidade definitiva da posse.

5.

A alegada omissão sobre os efeitos pós-colheita não se configura, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que a manutenção da posse se dá “ad referendum” de decisão futura, a ser proferida nos autos principais ou conexos.

6.

A contradição interna também não se verifica, visto que a fundamentação e o dispositivo são coerentes, preservando a lógica interna da decisão e a integridade dos argumentos utilizados.

7.

A alegação de preclusão foi devidamente enfrentada, com a ressalva de que a controvérsia atual é distinta daquela tratada anteriormente, o que afasta a identidade necessária para configuração da preclusão.

8.

Não há contradição quanto à origem da imissão na posse, pois a decisão embargada abordou a situação fática superveniente, sem prejuízo da coerência lógica e jurídica da conclusão adotada.

9.

A suposta má-fé dos agravantes foi afastada com base na complexidade do litígio possessório e na multiplicidade de ações conexas, evidenciando a necessidade de equilíbrio na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A posse provisória concedida em agravo de instrumento, com fundamento na preservação da atividade produtiva, não implica juízo definitivo sobre a titularidade da posse.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

3.

Não configura omissão ou contradição a decisão que delimita a posse como provisória e condicionada a futura apreciação judicial, quando a controvérsia sobre a titularidade ainda está pendente de definição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1032603-92.2024.8.11.0000.

Embargantes: ADRIANO DELA PRIA E PEDRO DOMINGOS DELA PRIA.

Embargantes: LEANDRO MUSSI.

Embargados: LEANDRO MUSSI.

Embargados: ADRIANO DELA PRIA E PEDRO DOMINGOS DELA PRIA.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de embargos de declaração, interpostos por
ADRIANO DELA PRIA
e
PEDRO DOMINGOS DELA PRIA
e por

LEANDRO MUSSI,
contra o
acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos réus/agravantes (ID 273258871).

Os embargantes ADRIANO DELA PRIA e PEDRO DOMINGOS DELA PRIA alega a ocorrência de omissão e de contradição, com o que militam pela reforma substancial do acórdão (ID 274788896).

O apelado LEANDRO MUSSI apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recurso (ID 282598893)

Já o embargante LEANDRO MUSSI afirma a existência de contradição, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 275749363).

Os apelados PEDRO DOMINGOS DELA PRIA e ADRIANO DELA PRIA apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 280842887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PEDRO DOMINGOS DELA PRIA E ADRIANO DELA PRIA

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Pedro Domingos Dela Pria e Adriano Dela Pria contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, permitindo sua manutenção provisória na posse do lote 187 até a colheita da lavoura existente

.

Alegam os embargantes a ocorrência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à análise da posse exercida pelos agravantes e aos efeitos da colheita já realizada, entendendo que haveria necessidade de maior delimitação dos efeitos da decisão e eventual esclarecimento sobre a titularidade da posse ao término da colheita.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões postas no agravo de instrumento, fundamentando expressamente a decisão de manter provisoriamente os agravantes na posse do imóvel até o encerramento da colheita, com base no princípio da preservação da atividade produtiva e na mitigação de eventuais prejuízos irreparáveis.

A alegação de que haveria omissão quanto à definição da situação possessória após a colheita, contudo, não prospera. Como já consignado no acórdão, a manutenção da posse deu-se “ad referendum” de ulterior apreciação judicial sobre a titularidade definitiva da posse, de modo que a providência tem natureza eminentemente provisória, limitada no tempo e na finalidade

.

Ademais, eventual desdobramento possessório posterior à colheita deverá ser resolvido no bojo da ação originária ou nos demais feitos conexos, não sendo cabível, em sede de agravo de instrumento, a antecipação de efeitos definitivos sobre matéria complexa e ainda controvertida.

No mais, inexiste contradição interna no julgado, uma vez que os fundamentos esposados são harmônicos entre si, revelando coerência entre a fundamentação e o dispositivo.

Dessa forma, constata-se que os embargos opostos possuem nítido caráter infringente, na medida em que visam a modificação do julgado, hipótese não admitida nesta via recursal, salvo em casos excepcionais de erro material ou vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

- DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LEANDRO MUSSI

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Leandro Mussi
contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Pedro Domingos Dela Pria e Adriano Dela Pria, permitindo sua manutenção provisória na posse do lote 187 até o encerramento da colheita da lavoura existente.

Alega o embargante a existência de contradições internas no julgado, especialmente quanto (1) ao afastamento da preclusão; (2) à natureza da imissão na posse, que, segundo sustenta, decorre de liminar vigente no interdito proibitório; e (3) à conduta dos agravantes, que teriam agido de má-fé ao realizar novo plantio para frustrar o cumprimento da ordem judicial.

Todavia, os embargos não merecem acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a manutenção da posse dos agravantes no lote 187 tem natureza
provisória
e
excepcional
, estando condicionada à conclusão da colheita da safra em curso, e não implica juízo de valor definitivo acerca da titularidade da posse.

Com efeito, referida solução buscou evitar a frustração de uma atividade agrícola em andamento e eventuais prejuízos irreversíveis, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

Quanto à alegada preclusão, o voto vencedor enfrentou a questão, reconhecendo que o objeto da controvérsia nos autos é distinto daquele tratado em decisão anterior, não havendo identidade suficiente a ensejar a preclusão consumativa.

Também não há contradição quanto à natureza da imissão determinada na origem, pois, ainda que a decisão tenha se amparado em liminar deferida no interdito proibitório, a controvérsia recursal examinada referia-se à superveniência de plantio realizado no imóvel, o que justificou a reavaliação da situação fática sob outro prisma, sem que isso implique contradição lógica ou jurídica.

Por fim, a tese de má-fé dos agravantes foi devidamente rechaçada pelo acórdão, à luz da complexidade da situação possessória e da multiplicidade de ações conexas, que exigem cautela e equilíbrio na atuação jurisdicional.

Dessa forma, os argumentos lançados pelo embargante revelam apenas sua irresignação com o conteúdo do julgado, não demonstrando a existência de qualquer dos vícios autorizadores da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025